Tribunal: STF
Processo: MS 39389
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional Mandado de segurança. “Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Pirâmides Financeiras”. Direito ao silêncio.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”).



2. Hipótese em que o segundo impetrante foi convocado para depor na condição de testemunha. Diante dos elementos anexados aos autos, a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao impetrante o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



3. Pedido de tutela de urgência parcialmente deferido.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda. e David Jesus Gil Fernandez, seu administrador, em face de atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”). 



    2. Os atos impugnados consistem em convocações do segundo impetrante e de outras pessoas e autoridades para prestar depoimento como testemunhas e informantes. Objetiva-se esclarecer perdas financeiras de investidores de recursos geridos pela primeira impetrante. Alega-se que há requerimento, não aprovado, de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico do segundo impetrante.



    3. Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados, uma vez que a atuação dos impetrantes não estaria abrangida nos objetos da CPI. No mérito, postula-se a confirmação da liminar, para reconhecer que a CPI não tem legitimidade para investigar as operações financeiras geridas pelos impetrantes.



    4. É o breve relatório. Aprecio o pedido liminar.



    5. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.



    6. No caso, considero que há plausibilidade do direito e urgência da decisão, no que se refere à convocação do segundo impetrante para prestar depoimento na condição de testemunha. 



    7. Assiste razão aos impetrantes, quando alegam que estão sendo efetivamente investigados pela CPI. Vejam-se as justificativas apresentadas no ato convocatório, subscrito pelo Deputado Alfredo Gaspar (doc. 5 - Requerimento 163/2023, aprovado em 13.09.2023): 



   “JUSTIFICAÇÃO



   Em fevereiro deste ano, sob graves acusações de infrações, a gestora de investimentos Infinity Asset foi banida da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Após lucrar com a oferta de ativos financeiros fora da regulamentação e com promessas de retornos muito acima do mercado, a empresa viu seus fundos derreterem, causando prejuízos de mais de R$ 450 milhões a milhares de investidores, que seguem sem recuperar seus recursos, mesmo após a condenação da gestora pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM). 



    De acordo com as reportagens, o desligamento aconteceu após decisão judicial que confirmou investigação da própria Anbima, e concluiu que a gestora descumpriu reiteradamente uma série de regras regulatórias do setor, envolvendo-se, inclusive, em situações de conflitos de interesse. Entre os cotistas dos fundos, estavam a Unimed Vitória e vários regimes próprios de previdência social (RPPS) de Estados e municípios. Para agravar o cenário, mesmo após o desligamento da empresa pela Anbima, a Unimed Vitória manteve suas aplicações nos fundos, causando perdas de cerca de R$ 165 milhões aos seus associados. 



    Conforme o Requerimento de Instituição desta CPI (Req. n°4/2023) e o Plano de Trabalho aprovado por este colegiado, é atribuição desta Comissão investigar empresas suspeitas de incorrerem em crimes contra o sistema financeiro nacional, e em especial no disposto no Art. 7°, inc. II, da Lei n° 7.492/1986: 



    ‘Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados’



    (...)” (grifos acrescentados)



    8. Deve-se acrescer que, além da convocação ora impugnada, houve também a apresentação de requerimento de quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do segundo impetrante, que, conforme se alega na inicial, pende de aprovação (doc. 06). Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verifico que esse requerimento, autuado sob nº 164/2023, foi retirado de pauta, na sessão do dia 13.09.2023. Tal requerimento, aliado às justificativas transcritas acima, reforçam a plausibilidade dos argumentos quanto à condição de investigados ostentada pelos impetrantes. 



    9. Considerando esses fatos, tenho por demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações formuladas nesta impetração. Assim, a hipótese atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 



    10. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada no sentido de que o privilégio contra a autoincriminação é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, representando direito público subjetivo colocado à disposição de qualquer pessoa que, na condição de indiciado, acusado ou testemunha, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello). 



    11. Acerca do periculum in mora, observo que há convocação para o depoimento do segundo impetrante, agendada para 21.09.2023, às 10:00, na condição de testemunha (doc. 24 - Ofício nº 348/2023). Assim, a garantia dos direitos do impetrante demanda a atuação jurisdicional urgente.



    12. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, no exercício do poder geral de cautela, para determinar que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao segundo impetrante, David Jesus Gil Fernandez, o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao impetrante, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - “CPI das pirâmides financeiras”, atualmente em curso na Câmara dos Deputados.



    14. Na sequência, cumprida a liminar, notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II). Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se com urgência.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator